Tribunal: TJMT
Processo: 0006719-84.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006719-84.2015.8.11.0003
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
APELADO: IVONI MARIA DE SOUZA ROSA, IVONEIS APARECIDA DE SOUZA ROSA, ICLEIDE DE SOUZA ROSA, IVONETE DE SOUZA ROSA, IVANILDA DE SOUZA ROSA
Vistos etc.
Em petição anexada no Id. 83205523, os Apelados requerem prazo de 120 (cento e vinte) dias para regularizar a situação processual dos herdeiros.
No entanto, tal prazo já se encontra esgotado há bastante tempo.
Desta forma, intimem-se os sucessores dos Apelados, por meio do advogado que patrocina a presente causa para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da regularização da representação processual no prazo acima mencionado, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, a teor do art. 76, §2o, II, do CPC;
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, concluso os autos.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora